Tribunal: TJSP
Processo: 0012258-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 0012258-03.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GEORGE MARIO DE OLIVEIRA QUEROBIM, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida para
anular a decisão impugnada por falta de suficiente fundamentação, a fim de que
outra, em termos, seja proferida, prejudicado o exame do mérito do recurso.
V.U. Compareceu o advogado, Dr. Antonio Rafael Teles Soares.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Agravo de Execução Penal no 0012258-03.2019.8.26.0996

Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec de
Presidente Prudente.
Agravante: George Mario de Oliveira Querobim
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.586
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de
Presidente Prudente, que ao reconhecer a prática de falta
disciplinar de natureza grave, ocorrida em 11 de agosto de
2019, consistente em participação na tentativa de entrar em
unidade prisional com aparelho celular, determinou a perda de
um terço dos dias remidos anteriores à data da referida falta e
o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime, o sentenciado George Mário de Oliveira
Querobim agravou arguindo preliminar de nulidade da decisão
por falta de fundamentação, no mérito pretendendo a
absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da
conduta, argumentando com a nulidade da portaria e da
decisão administrativa.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão atacada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pela rejeição da preliminar e desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta dos autos, no dia 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
de agosto de 2019, Isabel Cristina Teles de Campos, esposa
do sentenciado, foi surpreendida durante procedimento de
revista tentando ingressar no presídio com dois aparelhos
celulares, sem bateria, sem chip, aparentemente inoperantes,
que estavam dentro de sua sacola (fl. 30).
Instaurado e regularmente processado o
procedimento disciplinar, foi reconhecida a falta grave, nos
termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal (fls. 91/133)
e, ouvidos o Ministério Público (fl. 134) e a defesa, esta última
busca a anulação do feito, com a determinação de realização
de perícia nos celulares apreendidos, com a finalidade de
determinar se eles poderiam ser utilizados para efetiva
comunicação ou se eram apenas brinquedos utilizados pela
filha do sentenciado, como alegado pela esposa dele, a
absolvição por não ter ele cometido nenhuma falta e por não
haver previsão legal capaz de lhe atribuir responsabilidade por
atos praticados por seus familiares, ou ainda a
desclassificação para falta leve, passível de advertência verbal
ou repreensão (fls. 135/138).
O MM. Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente
assim
decidiu:
“Trata-se
de
Procedimento
Administrativo
Disciplinar instaurado pela d. autoridade sindicante, com a
finalidade de apurar a falta disciplinar, em tese, praticada por
George Mario de Oliveira Querobim, aos 11/08/2019 no(a)
Penitenciária de Álvaro de Carvalho-SP. As partes se manifestaram.
É o breve relato. Decido. Há conclusão pelo reconhecimento da falta
grave. Na espécie, o sentenciado teve contra si reconhecida a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
grave, em virtude da apreensão de objetos não permitidos neste
estabelecimento prisional. Tal ato configura falta prevista no art. 50,
inciso VII da Lei de Execução Penal. Daí porque inevitável a
penalização. Não há que se cogitar, pois, a hipótese da
desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta
disciplinar de natureza média. Observo que o faltante foi ouvido na
presença de Advogado, tendo este oportunidade de apresentação de
defesa administrativa, assegurando-lhe o princípio constitucional do
contraditório e ampla defesa. Os servidores ouvidos na presença de
advogado confirmaram a ocorrência do fato, tal como descrito na
Portaria inaugural da Sindicância, restando isolada a alegação do
sentenciado. Cumpre ressaltar que as declarações dos servidores
merecem credibilidade, não havendo motivos nos autos para que os
funcionários incriminassem falsamente o preso. Cabe salientar, por
oportuno, que a obediência e respeito aos servidores e as normas
institucional são medidas corriqueiras e necessárias na rotina dos
Estabelecimentos Penais, de forma que a desobediência e o
desrespeito injustificado e afrontoso do sentenciado confirma a
necessidade da aplicação de penalidade para a manutenção da
ordem e disciplina na Unidade Prisional. Nestes termos, verifico que
a falta disciplinar cometida pelo reeducando foi apurada por meio de
regular processo administrativo e a conclusão do Diretor da Unidade
Prisional (no sentido de que o reeducando cometeu falta
disciplinar de natureza grave), está de acordo com a prova
produzida nos autos e com as disposições legais que regem a
matéria, pelo que sua conclusão não merece qualquer modificação
ou reparo. (...). Desse modo, ante o exposto, após analisar a
situação do reeducando, as características e as circunstâncias em
que ocorreu a falta disciplinar, reconheço-a como grave, determino
a anotação da respectiva falta no prontuário do sentenciado George
Mario de Oliveira Querobim, MTR: 347138-0, RG: 45481833, RJI:
170106519-00, recolhido no Penitenciária 'Valentim Alves da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
Silva' - Álvaro de Carvalho” (fls. 139/141).
Como se vê, razão assiste ao agravante
ao se insurgir contra a decisão, pois proferida em dissonância
ao conteúdo da norma constitucional do inciso IX do artigo 93,
que exige fundamentação adequada.
Não houve, no caso, análise de todas
as teses trazidas pela defesa em sua manifestação. De fato,
embora o eminente juiz de primeiro grau tivesse apreciado o
pedido de desclassificação para falta disciplinar de natureza
média ou leve, considerando suficientes as provas para o
reconhecimento da falta grave, tal não ocorreu no que diz com
a alegação de ausência de laudo pericial nos aparelhos
celulares, os quais seriam meros brinquedos da filha do
sentenciado, nem com a alegação da impossibilidade de ser
responsabilizado pelos atos de seus familiares, por ausência
de previsão legal, deixando, inclusive, de mencioná-las no
relatório da sentença.
Diante disso, só resta reconhecer que o
silêncio do magistrado sobre questões que a combativa defesa
entendeu relevantes comprometeu a decisão, que não pode
subsistir por ofender o princípio constitucional da ampla
defesa, pois, para que não se incorra em vício insanável e
denegação da prestação jurisdicional, a decisão que homologa
a falta disciplinar grave deve ser completa, apreciando todas
as questões suscitadas (RHC no 66.987-5/SP, 2a Turma, julgado
em 11.11.88, Relator Ministro Célio Borja, DJU. de 3.3.89, in
RJDTACRIM 3/242), sendo vedado à Superior Instância decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
matéria que reclamava apreciação pelo órgão monocrático e
não foi por ele examinada, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição (RJDTACRIM 5/223).
Leciona JÚLIO FABBRINI MIRABETE
que "É imperativo constitucional que todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentados, sob pena de
nulidade (artigo 93, IX, da CF). É uma garantia não só para as
partes como para o Estado, pois a ele interessa que sua vontade
superior seja exatamente aplicada e se administre corretamente a
justiça. A fundamentação abrange tanto as matérias jurídicas como
as de fato, devendo o juiz examiná-las em todas as circunstâncias
juridicamente relevantes." (“PROCESSO PENAL”, ed. Atlas, São
Paulo, 1.994, p. 436).
Como reiteradamente tem afirmado a
jurisprudência "nula é a sentença que não responde às indagações
propostas nas razões das partes, posto ser obrigatório ao Juiz dar
plena satisfação àquilo que a elas parece relevante” (Julgados do
TACrimSP 76/333; no mesmo sentido: Julgados do TACrimSP
63/349, 50/153, 44/94 e 29/322).
Ainda que se pudesse argumentar com
a eventual improcedência das teses suscitadas, caberia ao juiz,
ao decidir, mencioná-las, enfrentá-las e rebatê-las. No caso
dos autos, nem mesmo do relatório da decisão constaram as
teses da defesa em questão, consoante já mencionado.
Portanto, impõe-se acolher a preliminar
e decretar a nulidade da decisão impugnada, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no0012258-03.2019.8.26.0996 Comarca de Presidente
Prudente.
outra seja proferida nos devidos termos, com o exame de toda
a matéria arguida pela defesa, prejudicada a análise do mérito
do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, acolhe-se a
preliminar arguida para anular a decisão impugnada por
falta de suficiente fundamentação, a fim de que outra, em
termos, seja proferida, prejudicado o exame do mérito do
recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -